Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 16202745, SINDIRETA/DF requer que os autos sejam remetidos ao Conselho Especial, para a expedição dos precatórios, porque o STF julgou RE 870.947 (Tema 810), pugnando pela apreciação da petição de ID 14746763 e pela a revogação da suspensão determinada. Na petição de ID 16202754, LUIZ FERNANDO ALVARES DA CUNHA, MANOEL ARAUJO PINTO e MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO pedem a desistência do apelo constitucional interposto. Homologo o pedido de desistência formulado por LUIZ FERNANDO ALVARES DA CUNHA, MANOEL ARAUJO PINTO e MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO no ID 16202754, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. No que diz respeito à petição de ID 16202745, na qual requer a apreciação da petição de ID 14746763, cumpre reiterar o despacho proferido por esta Presidência de ID 14746771, no sentido de se manter o sobrestamento do processo tendo em vista a pendência de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE 729.107 (Tema 792), cuja matéria foi trazida nas razões do recurso extraordinário de ID 14746468, interposto pelo próprio SINDIRETA/DF. Encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, conforme requerido pelo SINDIRETA/DF na petição de ID 16202754. Após, mantenham-se estes autos sobrestados até que a Suprema Corte decida a matéria nele versada, submetida ao rito da repercussão geral. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024